Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708822-74.2019.8.07.0009 RECORRENTE: PABLO HENRIQUE VITAL DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Provas. Palavra da vítima. Reconhecimento. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado, feito na delegacia e em juízo. 2 – Aquele que, no momento da subtração, permanece de atalaia, enquanto o outro despoja a vítima do seu aparelho celular que fica com a dupla, é coautor. Acompanhar a conduta criminosa e vigiar para ver se ninguém se aproxima – forma de garantir o sucesso da empreitada criminosa – é determinante para a consumação do roubo. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 29, § 1o, do Código Penal, porque deveria ter reconhecido a participação de menor importância e aplicado a respectiva causa de diminuição da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 29, §1o, do CP, porque “A questão referente à participação de menor importância demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte” (AgRg no AgRg no AREsp 1954937/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015